Tribunal: TJSP
Processo: 0006468-44.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Ausência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Condenado ouvido e defesa técnica apresentada.
2. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, incisos I e VI, combinado com artigo 39,

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Ausência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Condenado ouvido e defesa técnica apresentada.
2. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, incisos I e VI, combinado com artigo 39, incisos I e II, da Lei de Execução Penal) subverter a ordem ou a disciplina.
4. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte de tempo remido, começando novo período a partir da data da infração disciplinar – Inteligência do artigo 127 da Lei de Execução Penal. - Perda proporcional à gravidade da conduta.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0006468-44 2019.8.26.0509 Comarca de Araçatuba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006468-44.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MARCELO
AUGUSTO RIBEIRO FREITAS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0006468-44 2019.8.26.0509 Comarca de Araçatuba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36198
Agravo em Execução Penal n.o 0006468-44.2019.8.26.0509
Comarca de Araçatuba
Agravante: Marcelo Augusto Ribeiro Freitas de Oliveira
Agravado: Ministério Público
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Ausência de violação aos princípios da ampla defesa
e do contraditório
Condenado ouvido e defesa
técnica apresentada.
2. Prova que assegura a ocorrência do fato
caracterizador da falta grave e a identificação da
respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave
(artigo 50, incisos I e VI, combinado com artigo 39,
incisos I e II, da Lei de Execução Penal) subverter a
ordem ou a disciplina.
4. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte
de tempo remido, começando novo período a partir da
data da infração disciplinar Inteligência do artigo
127 da Lei de Execução Penal. - Perda proporcional à
gravidade da conduta.
Agravo desprovido.
Vistos.
I- Marcelo Augusto Ribeiro Freitas de
Oliveira interpôs agravo contra a decisão que lhe atribuiu a prática
de falta grave e, por isso, lhe impôs a perda de dias remidos e o
reinício do prazo para a obtenção de progressão de regime de
cumprimento de pena. Sustentou o agravante, em estreita síntese,
que sua oitiva não foi judicial (o que ensejaria nulidade do incidente), que
não há prova da conduta a ele imputada e que a perda dos dias
remidos deve ser reduzida, até porque faltaria fundamentação à
decisão que a fixou em 1/3.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido de ser desprovido o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0006468-44 2019.8.26.0509 Comarca de Araçatuba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Relatado.
II- Quanto à regularidade da apuração da
falta grave, o incidente de execução observou os ditames legais,
uma vez que o preso foi ouvido e assistido por advogado, sendo-lhe
assegurada a ampla defesa. Mais, em juízo a defesa técnica voltou a
atuar, sequer havendo indeferimento de prova à qual fizesse jus.
Note-se que a reinquirição do condenado
por
magistrado
dá-se, apenas, se estiver demonstrada a
excepcionalidade de sua necessidade, o que inexistiu no caso sub
examine. Nesse sentido estão os arestos proferidos no Agravo em
execução no 0187775.52.2009.8.26.0000, no 990.08.104710-1 etc.
Nessa linha há precedente desta Câmara,
inclusive: “A aventada nulidade da decisão não é reconhecida, haja vista que o
executado foi ouvido pessoalmente, na presença de advogado (fls. 29/30), e apresentou
defesa técnica escrita (fls. 31/33). A apuração da falta disciplinar foi regular haja vista que
no procedimento administrativo o ora agravante foi ouvido e assistido por advogado, sendo-
lhe assegurada a ampla defesa. Mais, em juízo (de execução) a defesa técnica voltou a atuar
e não requereu prova que fosse indeferida, exceto pela reoitiva do preso, que fora realizada
anteriormente, sem justificativa razoável para repetição do ato. Note-se que é entendimento
predominante que a oitiva do preso sindicado dá-se na administração. Nesse sentido há
precedente deste Tribunal: “Agravo em execução. Falta grave devidamente apurada em
procedimento previsto na lei
Desnecessidade de reinquirição do preso em juízo.
Cometida a falta grave, perderá o sentenciado o direito ao tempo remido, começando novo
período a partir da data da infração disciplinar Inteligência do artigo 127 da Lei de
Execução Penal. Recurso desprovido”. (Agravo em execução no 990.08.104710-1).
“Instaurado o procedimento administrativo (fls. 4 e 5), o preso foi ouvido na presença de
advogado (fls. 11) e seu defensor apresentou defesa escrita (fls. 13/16), não tendo
requerido prova que fosse indeferida. Em juízo, a defesa teve nova oportunidade de
pronunciar-se sem requerer prova cuja produção fosse negada (fls. 25). É o quanto basta
para a regularidade do procedimento. Aliás, o tema foi bem enfrentado na contraminuta:
“Primeiramente, vale lembrar que, na espécie, não se exige a instauração de processo
administrativo mais formal, no puro sentido da palavra, bastando o “meio sumário”, que
é desprovido de qualquer formalidade. Não há, em se tratando de sindicância, a
necessidade de todas as formalidades próprias do processo judicial. Por isso, a “(...)
inexistência de defesa técnica, porém, não acarreta nulidade do procedimento disciplinar
(...)”. TACRSP: “Execução penal Procedimento disciplinar Ausência de defesa técnica
por profissional habilitado Nulidade Inocorrência: (...) O procedimento para apurar
falta disciplinar, cometida por condenado em presídio, não temo a natureza do processo
administrativo, razão pela qual a falta de defesa técnica por profissional habilitado não
constitui nulidade, desde que sejam garantidas ao mesmo a prévia ciência da infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0006468-44 2019.8.26.0509 Comarca de Araçatuba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
imputada e sua oitiva pessoa, nos termos do art. 59 da LEP” (RJDTACRIM 21/46).
Importante, ainda, trazer à baila o teor da Súmula Vinculante no 5 do Colendo supremo
Tribunal Federal: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo
disciplinar não ofende a Constituição”. Nada obstante, na situação em tela, o sentenciado
exerceu seu direito de defesa a contento. Teve ciência dos fatos a ele imputados e pôde
defender-se pessoalmente e por meio da advogada da FUNAP, inclusive. Assim, quando de
seu interrogatório, a profissional técnica se fez presente (fl. 11). Após, apresentou
manifestação final, lançando mão dos argumentos que entendeu pertinentes, sem levantar
qualquer ressalva às oitivas dos agentes penitenciários (fls. 13/16). Com efeito, não há que
se falar em qualquer nulidade. TACRSP: “Inocorre nulidade, por cerceamento de defesa,
da sindicância que reconhece a prática de falta grave e declara a perda dos dias remidos
quando o sentenciado é ouvido antes da aplicação da sanção disciplinar e já manifestação
regular de Defensor que, inclusive, apresenta razões de defesa, sendo certo que a ausência
do Causídico durante os depoimentos das testemunhas não causa a eiva pleiteada”
(RJTACRIM 49/40). TJSP: “Cerceamento de defesa
Não
caracterização

Procedimento administrativo disciplinar elaborado em presídio Ausência de defesa
técnica por profissional habilitado Nulidade inexistente Agravo provido para cassar a
decisão de anulação das sindicâncias disciplinares” (JTJ 212/320).TJRS: “Execução
penal. Nulidades
apreciação comprometida por deficiente instrução do recurso.
Inexistência de nulidade por cerceamento de defesa, quando o preso é ouvido acerca da
suposta falta grave e, em seu favor, intervém defensor público nas fases administrativas e
judicial (RJTJERGS 207/190)” (Agravo em execução no 0412889-72.2010.8.26.0000).”
(Agravo em execução no 0052744-55.2012.8.26.0000).
III- A prova da indisciplina do agravante
é assegurada pelos depoimentos dos agentes de segurança
penitenciária Elias Santaterrra, Juliano Datrino e Pablo Rangel
Rossi de Olivia (fls. 29, 30 e 31). Na espécie, consoante bem exposto
pelo ilustre Procurador de Justiça, o agravante: “Consta do Procedimento
Disciplinar originário da Comunicação de Evento n° 315/2018, da Penitenciária de
Lavínia, que MARCELO AUGUSTO, juntamente com outros sentenciados devidamente
identificados, participou de movimento de subversão da ordem da aludida unidade
prisional, violando as normas básicas de comportamento carcerário, onde ameaçou os
agentes ao proferir que “aqui é o crime, se entrarem no pavilhão a cadeia vai pro chão “.
Tais fatos foram sobejamente comprovados pelas declarações dos agentes de segurança
penitenciária Elias, Juliano e Pablo (fls. 29, 30 e 31), as quais são dotadas de eficácia
probatória e presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos, uma
vez que narram situações ocorridas no exercício de sua atuação funcional. Nesse sentido
tem se posicionado o E. Tribunal de Justiça Bandeirante: “não se pode pleitear a
absolvição ao fundamento, já ultrapassado, de que os relatos dos funcionários do
estabelecimento prisional não se prestam a fazer prova da ocorrência da conduta faltosa
por terem interesse em legitimar suas ações, pois a palavra deles goza de presunção de
legitimidade, somente devendo ser desconsiderada quando houver evidências de que
imputaram ao recluso a prática de falta que ele não cometeu, do que não se cogita no caso
em exame” (TJSP, Agravo de Execução Penal 0040702- 37.2013.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0006468-44 2019.8.26.0509 Comarca de Araçatuba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Francisco Orlando, j. 27/05/2013). Ademais, em regra não há outro meio de prova apto a
comprovar fatos ocorridos no interior de estabelecimento prisional. Não se afigura razoável
pensar que os agentes imputariam falsamente a conduta ilícita ao agravante, pois não há
razão para que eles, servidores públicos possuidores de fé pública, inculpem aleatoriamente
alguém, que sequer conhecem, sem qualquer causa subjacente. Por isso, é preciso repudiar,
definitivamente, os ataques injustificados a depoimentos prestados pelos agentes de
segurança penitenciária. Sua qualidade de funcionários públicos infunde credibilidade, pois
são chamados a depor sobre fatos que presenciaram ou vivenciaram. Diante disto, percebe-
se que a prova coligida é harmônica e leva ao reconhecimento inescusável da autoria
delitiva da falta grave, com fundamento no artigo 50, inciso I, da Lei de Execuções
Penais. Assim, no caso, o agravante cometeu falta disciplinar de natureza grave,
demonstrando-se descabida a aplicação do mínimo legal em relação à perda dos dias
remidos. Pela natureza da falta praticada, bem como diante circunstâncias e das
consequências dos fatos, a imposição da perda de um terço dos dias remidos demonstra-se
razoável. Ora, cabe ao Juízo das Execuções, com certa margem de discricionariedade,
aferir o quantum, levando em conta “a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, consoante o
disposto no artigo 57 da Lei de Execuções Penais.” (fls. 108/109)
IV- Dispõe o artigo 50, inciso I, da Lei no
7.210/84 que comete falta grave o preso que incita ou participa de
movimento para subverter a ordem ou a disciplina, não observa os
deveres previstos no artigo 39, incisos I e II, da mesma lei, dentre os
quais está o de obediência e respeito aos servidores (Art. 50 Comete
falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...); I incitar ou participar
de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;).
Assim,
a
conduta
do
agravante
caracterizou falta grave, pois importou em ato de subversão a ordem
ou a disciplina, causando sério risco à segurança do presídio.
V- Não se reconhece a aventada falta de
motivação da decisão ora impugnada na parte em que quantifica a
perda de dias remidos. Não obstante seja sintética, reflexo a
necessidade de objetividade para atender a demanda de vara com
grande movimento forense, nela não se identifica o vício da
ausência das razões do decidir. Não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a
prolixidade não é penhor de fundamentação, concisão não é
sinônimo de ausência de motivação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0006468-44 2019.8.26.0509 Comarca de Araçatuba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Ademais, o julgado deve ser considerado
integralmente para a compreensão de cada decisão nele expressa. Os
provimentos jurisdicionais devem ser apreciados por inteiro, sendo
errado
pinçar-lhes
trechos
da
fundamentação
para
tentar
incompatibilizá-la com as conclusões, ou para fragilizar estas
últimas. Nesse sentido estão os Habeas Corpus no 990.09.008208-9
e no 990.09.042099-5, entre outros.
E no corpo da decisão agravada há
expressa indicação dos fatos que justificam a perda de 1/3 dos dias
remidos.
VI- Com respeito ao quantum da perda, a
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
pois o fato atribuído ao agravante é de considerável gravidade
(subverter a ordem ou a disciplina).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator